Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO QUITADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Malgrado o recurso de apelação necessite conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma (art. 1.010 do CPC), o recorrente não fica impedido de reiterar os argumentos expostos na inicial, bem como de apresentar arestos e julgados a respeito da matéria, desde que esses sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. É possível a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
5. No caso concreto, em que é aplicada mais que o dobro da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT.
6. Cabe à requerida devolver ao autor, de forma simples, aquilo que indevidamente foi pago a maior, considerando as taxas de juros emitidas pelo Banco Central à época das contratações, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
7. Reformada a sentença e diante do provimento do recurso do apelante/autor, mister que o ônus sucumbencial seja invertido.
8. Recurso de apelação provido.